Tribunal: TJES
Processo: 5000186-12.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Anulação; Bancários; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000186-12.2025.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARLETE COELHO SILVEIRA
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE. AUTORA SEGUIU AS ORIENTAÇÕES REPASSADAS PELO FRAUDADOR. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA AFASTADA. CONDUTA DO CONSUMIDOR QUE CONTRIBUIU PARA A FRAUDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n° 5000186-12.2025.8.08.0050

Recorrente: ARLETE COELHO SILVEIRA

Recorrido: PICPAY SERVIÇOS S/A

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça à parte recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência do pleito autoral, afastando a responsabilidade do banco requerido por culpa exclusiva da vítima/requerente, aduzindo que a mesma contribuiu para o golpe perpetrado por terceiros, seguindo as orientações do fraudador, sem a adoção das cautelas necessárias a respeito da regularidade de tais transações/operações realizadas pelo fraudador.

Irresignada, a parte recorrente apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese, que a sentença merece integral reforma, com a procedência de seus pedidos iniciais, insistindo na responsabilidade objetiva do banco e na falha de segurança.

Contudo, após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Com efeito, no caso dos autos, agiu com acerto o juízo primevo ao afastar eventual responsabilidade do recorrido em razão da fraude perpetrada por terceiros em desfavor da autora/recorrente, com a aplicação da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC.

No caso dos autos, a origem do dano não reside em uma falha intrínseca de segurança do sistema do recorrido, mas sim em um ato voluntário e exclusivo da própria consumidora ao clicar em um link de origem incerta e permitir, de forma não supervisionada, o acesso remoto (controle total) de seu dispositivo móvel a um terceiro desconhecido.

Mesmo considerando a vulnerabilidade da consumidora idosa, a atuação dos estelionatários dependia de uma ação ativa e determinante da vítima para franquear o acesso ao dispositivo.

Dessa forma, ficou configurada a culpa exclusiva da consumidora 1717, que é causa excludente de responsabilidade, nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Logo, a sentença de 1º grau não merece reparo, sendo que a sua manutenção constitui medida que se impõe, isto porque restou evidenciada a culpa exclusiva da parte recorrente/consumidora, situação que rompe o nexo de causalidade, pressuposto ensejador do dever de indenizar.

Nesse sentido:

Direito do consumidor. Ação declaratória c/c indenização por danos morais. Prestação de serviços bancários. Falsa central telefônica. Autor vítima de golpe aplicado por supostos funcionários de um dos bancos réus. Transação efetuada pela autora. Falta de cautela do consumidor. Ausência de concorrência das instituições financeiras para prática do golpe. Culpa exclusiva da vítima. Art. 14, § 3º, inc. II do CDC. Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos. Negado provimento ao recurso do autor.
(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10249702620238260007 São Paulo, Relator: Gilberto Luiz Carvalho Franceschini - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 29/06/2024, 4ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 29/06/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ARLETE COELHO SILVE
IRA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários, que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)